Tribunal: TJSP
Processo: 1002708-63.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por dano material. Autora que não comprovou fazer jus aos benefícios da justiça gratuita. Determinação de pagamento das custas, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa. Inocorrência de cerceamento de defesa. Mérito. Violação aos termos e condições gerais para uso do site das rés. Suspensão da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por dano material. Autora que não comprovou fazer jus aos benefícios da justiça gratuita. Determinação de pagamento das custas, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa. Inocorrência de cerceamento de defesa. Mérito. Violação aos termos e condições gerais para uso do site das rés. Suspensão da comercialização. Ofensa à propriedade intelectual. Exercício regular de direito. Honorários advocatícios devidos ao patrono das rés majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002708-63.2019.8.26.0576, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
DA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA ARAUJO, são apelados MERCADO PAGO
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e IBAZAR.COM ATIVIDADES DE
INTERNET.COM (MERCADOLIVRE.COM).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002708-63.2019.8.26.0576
2
Apelação Cível no 1002708-63.2019.8.26.0576 – São Paulo
Apelante: Maria da Conceição de Oliveira Araújo
Apeladas: Ibazar.com Atividades de Internet Ltda. e Mercadopago.com
Representações Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44368)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação de
indenização por dano material. Autora que
não comprovou fazer jus aos benefícios da
justiça
gratuita.
Determinação
de
pagamento das custas, sob pena de inscrição
do débito na dívida ativa. Inocorrência de
cerceamento de defesa. Mérito. Violação aos
termos e condições gerais para uso do site
das rés. Suspensão da comercialização.
Ofensa à propriedade intelectual. Exercício
regular de direito. Honorários advocatícios
devidos ao patrono das rés majorados nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Sentença mantida.
Apelação não provida
Trata-se de apelação (fls. 257/274) interposta
por Maria da Conceição de Oliveira Araújo contra a sentença (fls.
240/247 e 254/255) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara
Cível do Foro Central, Comarca da Capital, que julgou improcedente a
ação de indenização por dano material, ajuizada por ela contra
Ibazar.com Atividades de Internet Ltda. e Mercadopago.com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002708-63.2019.8.26.0576
3
Representações Ltda. Preliminarmente, requer a concessão dos
benefícios da justiça gratuita ou o diferimento das custas ao final do
processo. Discorre sobre os fatos e a sentença combatida. Discute a
aplicação por analogia do Código de Defesa do Consumidor e aplicação
do Código de Processo Civil. Alega a ocorrência de cerceamento de
defesa. No mérito, diz que as empresas rés tinham a obrigação de zelar
pelas contas relativas à sua plataforma digital evitando fraudes, bem
como pela conferência dos pagamentos. Afirma que, por negligência
das rés, ficou sem seus produtos e sem receber o valor relativo à venda,
acarretando prejuízos financeiros e patrimoniais. Postula o provimento
do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas por
Ibazar.com Atividades de Internet Ltda. e Mercadopago.com
Representações Ltda. (fls. 282/302), manifestando-se, em suma, pelo
não provimento do apelo.
Em síntese, o relatório.
Inicialmente, a autora não comprovou, de
maneira cabal, com os documentos apresentados, sua hipossuficiência
financeira, a atestar que faz jus à benesse da justiça gratuita.
Entretanto, diante do princípio constitucional
da celeridade e da efetividade, bem como para que não se alegue
cerceamento de defesa, falta da entrega da prestação jurisdicional ou
óbice ao duplo grau de jurisdição, serão analisadas as questões
devolvidas, impondo-se à autora apelante, nos termos do artigo 1.007,
§ 2o, do Código de Processo Civil/2015, o recolhimento do preparo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002708-63.2019.8.26.0576
4
cinco dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Pois bem.
Inexiste razão quanto ao alegado cerceamento
de defesa.
Isso porque as provas angariadas aos autos já
se mostram suficientes ao convencimento do Juiz, permitindo o
julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de
Processo Civil/2015.
De acordo com o referido dispositivo legal, o
juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I não houver necessidade de produção
de outras provas.
Note-se, não se trata de faculdade, mas de uma
regra de procedimento a ser adotada pelo julgador, em conjunto com a
norma do artigo 370, caput, do Código de Processo Civil/2015, que
impõe ao juiz, (...) de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito.
Ainda, de acordo com o disposto no artigo
370, do Código de Processo Civil de 2015, cabia ao Juiz determinar a
realização das provas necessárias à instrução do processo, sendo que, na
lide em questão, o Magistrado entendeu suficientes as produzidas nos
autos, sem descurar do quanto foi dito pelas respectivas partes e do
quanto não restou infirmado.
Ademais, o Magistrado possui a liberdade de
analisar as provas de acordo com o seu livre convencimento, com
fundamento no artigo 371 do Código de Processo Civil/2015.
Dessa forma, a retomada de instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002708-63.2019.8.26.0576
5
probatória afigura-se, no caso, incabível, e só se prestaria à implicação
de morosidade e óbice ao regular andamento processual, ou seja, à
efetividade.
Passa-se à análise do mérito.
A sentença, devidamente motivada, bem como
fundamentada, não merece modificação.
Primeiramente, não há se falar em aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, já que a relação entre o vendedor
de produtos na internet e a plataforma de vendas se rege pelo direito
civil comum.
Ainda que assim não fosse, cumpria à autora
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, no que não logrou
êxito.
É certo a ocorrência da suspensão/bloqueio da
conta, mas isso decorreu, ao menos pelo que se dessume dos autos, do
exercício de direito pela parte ré, na medida em que responde direta e
pessoalmente perante os consumidores pelos vendedores admitidos em
sua plataforma, sendo tal situação, como bem relembrado pelo
Magistrado a quo, constante dos Termos e Condições Gerais da
contratação.
A parte autora, em momento algum, desde a
apresentação da inicial até a réplica, trouxe o menor indício de prova
que afastasse as irregularidades denunciadas pelas terceiras empresas
cujos produtos comercializava sem autorização, em ofensa à
propriedade intelectual destas.
Inviável, portanto, o desbloqueio da conta nas
plataformas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002708-63.2019.8.26.0576
6
Ainda, sabe-se que, para o reconhecimento da
responsabilidade civil, é necessário a presença concomitante dos
requisitos legais exigidos, quais sejam, a conduta dolosa ou culposa
capaz de gerar danos e o nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o
resultado danoso. Nesse contexto, não restou demonstrado nos autos o
evento lesivo que teria gerado dano, tampouco o direito alegado na
inicial, ausente a prática de qualquer ato ilícito pelas empresas rés.
Diante do quanto contextualizado, a sentença
deve ser mantida, nos termos em que proferida, por encontrar-se
correta, mais pelo aqui expendido.
Devido
ao
trabalho
desenvolvido
pelos
patronos das rés em contrarrazões, os honorários advocatícios quedam
majorados a R$ 3000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil/2015.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Observem-se os termos deste acórdão em relação à majoração dos
honorários advocatícios a favor dos patronos das rés.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.

Mario A. Silveira
Relator